Tribunal: TJES
Processo: 5000447-30.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000447-30.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE ALMEIDA SANTOS
RECORRIDO: JEFFERSON FRANCIS DA SILVA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: FERNANDA DE ALMEIDA SANTOS

RECDOS.: JEFERSON FRANCIS DA SILVA E JOEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA.
RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, III, “C”, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Recorrente
: Inicialmente, requer o benefício da assistência judiciária gratuita.
No mérito do Recurso interposto alega que seguia pela via preferencial e que por se tratar de via de maior fluxo a preferência é de quem transita pela Avenida, no caso a recorrente. Alega que para evitar o acidente tentou desviar com sua motocicleta por trás do veículo conduzido pelo recorrido Jeferson Francis da Silva. Requer a reforma da r. sentença a quo para que seja
m
acolhid
os
integralmente os pedidos formulados na inicial.
2. Tese dos Recorridos:
A
legam que os argumentos apresentados pela recorrente não merecem sobressair aos fundamentos apresentados na contestação, na legislação vigente e na jurisprudência extensa, que corrobora com a tese de defesa, qual seja,
a
aplicação do artigo 29, III, “C” do CTB. Requer
em o improvimento
do recurso, de forma que deve
m
ser julgado
s
improcedentes os pedidos constantes da inicial, bem como reitera o pedido contraposto formulado em sede de contestação.
3. Sentença: “J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial e na defesa (pedido contraposto) para: a)
CONDENAR

os requeridos, solidariamente, a indenizarem a requerente no valor de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do seu desembolso; b)
CONDENAR

a requerente a indenizar os requeridos no valor de R$ 276,50 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do seu desembolso, podendo tal valor ser oportunamente compensado com aquele consignado na letra "a" desta parte dispositiva da sentença.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência gratuita formulada pela recorrente, haja vista que aparenta ser pessoa hipossuficiente. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito em que o juiz de primeiro grau reconheceu a culpa recíproca das partes, sob o fundamento de que a autora trafegava em uma via de grande fluxo de veículos. Analisando detidamente ou autos, em que pese o brilhantismo da r. sentença de primeiro grau, ouso discordar do entendimento, pelos motivos a seguir expostos: Observo que não há nos autos comprovação de que a via por onde seguia a recorrente se trata de uma via arterial ou coletora, ou seja, via principal em relação a via em que seguia o veículo do recorrido. O fato de se denominar Avenida não significa que esta é preferencial em relação a via por onde seguia o recorrido. Ainda, o Código de Trânsito Brasileiro é claro ao classificar apenas a Rodovia como via preferencial em relação aos outros tipos de via (Rua, Avenida). Da mesma forma, não há nos autos nenhum indício de que o cruzamento possuía placa de PARE para alguma das partes. Dessa forma, deve ser aplicada ao caso a norma do artigo 29, III, “c” do CTB, que assim determina,
in verbis
: “
Art 29, III:
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
.”
Assim, conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque a recorrente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta
ao avançar por um cruzamento de vias, desrespeitando o direito de preferência do condutor recorrido, que vinha pela direita da autora, ocasionando a colisão. Porém, observo dos autos que o requerido não interpôs recurso objetivando a reforma da r. sentença, motivo pelo qual não se pode reformar a decisão para piorar a condenação imposta à recorrente, vez que tal situação violaria o princípio da
reformatio in pejus
, conforme entendimento da jurisprudência majoritária.
Verifico,
ainda, que os recorridos apenas apresentaram contrarrazões e nesta reiteraram o pedido contraposto formulado na contestação, o que não se admite, pois as contrarrazões destinam-se apenas ao contraditório recursal, sendo
peça processual
inadequada para veicular pretensão de reforma de sentença. Dessa forma, caso tivessem interesse de ter a sentença reformada em seu favor, deveriam ter ingressado com Recurso Inominado, da mesma forma como fez a recorrente, o que não ocorreu. Assim, em não havendo recurso da parte recorrida e diante da impossibilidade de haver
reformatio in pejus
, mantenho a r. decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa mediante a concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.